Tribunal: STJ
Processo: 0002528-46.2012.4.05.8201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088363 - PB (2023/0266420-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se
vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A revisão, para fins de condenação ao pagamento da verba
honorária, da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao
princípio da causalidade implicaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
22 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49746817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 1848f46a-7cb6-4c8a-a974-da9e4f355e95

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA49746817 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 22/08/2025 19:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 1848f46a-7cb6-4c8a-a974-da9e4f355e95

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2088363 - PB (2023/0266420-6)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Inexiste violação negativa de prestação jurisdicional, não se
vislumbrando nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o
Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia,
apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A revisão, para fins de condenação ao pagamento da verba
honorária, da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto ao
princípio da causalidade implicaria reexame do conjunto fático-
probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por CUNHA E MELO LTDA
contra decisão de minha relatoria (e-STJ fls. 3.187/3.194), em que conheci parcialmente
do recurso especial e neguei-lhe provimento.
Documento eletrônico VDA48402375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:59
Código de Controle do Documento: 2105647a-5c12-47ef-b163-4b69db8c2814

Sustenta violado os arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC, pois o
acórdão recorrido teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente as questões
levantadas nos embargos de declaração, especialmente no que diz respeito à duplicidade
de cobrança nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs).
No mérito, aduz que, em razão da duplicidade de cobrança nas
CDAs, a Fazenda Nacional deveria ser condenada ao pagamento de honorários
advocatícios sucumbenciais. Destaca que a exclusão dos valores em duplicidade foi
motivada pela defesa apresentada nos embargos à execução, o que enseja a aplicação dos
princípios da causalidade e da sucumbência, conforme art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC.
Entende que a duplicidade de cobrança foi reconhecida pela própria
Fazenda Nacional, tornando desnecessária a prova pericial, uma vez que os documentos
apresentados já eram suficientes para formar o convencimento do juízo
Sem impugnação (e-STJ fl. 3.227).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
O Tribunal Regional Federal da 5a Região, em autos de embargos à
execução fiscal, manteve a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na
inicial pela ora recorrente para extinguir a execução fiscal pela prescrição e reconhecer a
duplicidade das cobranças das CDAs.
Eis a ementa do acórdão (e-STJ fls. 3.022/3.023):
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSUBSTANCIAÇÃO. DUPLICIDADE
DE COBRANÇA DE DÉBITOS E ILEGALIDADE DE MULTAS EM SEDE
DE
PROCESSO
ADMINSTRATIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
HONORÁRIOS.
1. Embargos à execução mediante o qual se postula o reconhecimento de
prescrição no tocante aos créditos referentes ao feito executivo no 0000734-
29.2008.4.05.8201, devido à adesão a parcelamento fiscal e rescisão de tal
pacto. Pretende, ainda, a declaração de impossibilidade de redirecionamento
do feito para a figura dos sócios, com a consequente liberação dos bens
constritos destes e de terceiros.
2. A parte recorrente impugna a sentença e, no mérito, requer: a) a extinção da
execução fiscal no 0000734-29.2008.4.05.8201 por suposta prescrição; b) o
reconhecimento da duplicidade das cobranças, extinguindo-se as Certidões de
Documento eletrônico VDA48402375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:59
Código de Controle do Documento: 2105647a-5c12-47ef-b163-4b69db8c2814

Dívida Ativa no 42.608.000112-18 e 42.708.000006-98; c) a declaração de
nulidade do auto de infração que deu ensejo à multa cobrada na execução e d)
a condenação da Fazenda Nacional em verba honorária, no percentual entre 10
a 20% sobre o valor decotado das CD As supracitadas.
3. No tocante à alegação de prescrição, transcreva-se teor do impugnado "No
decisum caso em comento, em consulta à Execução Fiscal no 0000734-
29.2008.05.820, colhe-se das CD As (págs. 537/816 - processo fiscal
digitalizado), que embasam a aludida execução que as constituições dos
créditos relativos aos tributos exigidos (PIS, COFINS, IRPJ e CSLL) datam de
, a mais antiga, e
, a mais recente. Entretanto, a
26/04/2000
31/07/2007
documentação carreada pela União (págs. 2.357/2.382) dá conta da inclusão,
em
, dos débitos do executado no programa de parcelamento
26/04/2001
REFIS. Revela, ainda, a exclusão do contribuinte deste parcelamento em
. Em
, o executado aderiu a novo parcelamento (págs.
11/10/2003
16/09/2003
2.384/2.416), sendo excluído em
. Desse modo, constata-se que a
03/12/2007
empresa embargante, antes do ajuizamento da execução fiscal aqui
impugnada, deu causa à interrupção do lustro prescricional em duas ocasiões".
Continua o sentenciante refutando os argumentos do autor quanto à suposta
prescrição: "Por tudo isso, não merece prosperar o argumento da
embargante no tocante à prescrição, uma vez que, com a adesão ao primeiro
parcelamento quando não havia decorrido os 05 (cinco) anos da constituição
definitiva do crédito tributário, houve a interrupção do prazo prescricional (art.
174, parágrafo único, IV, CTN) e, concomitantemente, a suspensão deste (art.
151, VI, CTN), que permaneceu nesta condição até 11.10.2003 , quando
houve a exclusão do parcelamento e o reinício do prazo prescricional de 05
(cinco) anos na sua integralidade, que voltou a ser interrompido novamente em
agosto de 2003, com a adesão a novo parcelamento. "
4. Quanto à alegação de ilegalidade na cobrança de multas em processos
administrativos, observe-se que tais teses não restaram comprovadas nos
autos.
5. Não é possível analisar a alegada duplicidade de cobrança de tributos por
ausência de prova pericial acerca do tema, a qual não foi realizada por
ausência de pagamento dos honorários do expert. Conforme decidido pela
magistrada em sede de julgamento de aclaratórios: "Ademais, a União
(Fazenda Nacional), em sua impugnação, reconheceu a existência de cobrança
em duplicidade, apenas não descartou tal possibilidade, dúvida que haveria de
ser refutada com elaboração de perícia contábil, requerida pelo próprio
embargante na inicial, que deixou de ser realizada em decorrência de não
pagamento dos honorários pelo embargante ao perito nomeado pelo juízo."
6. Não é cabível a condenação em verba honorária, uma vez que nas Certidões
de Dívida Ativa já foi incluído o encargo de 20% (vinte por cento), o que
substitui, nos embargos, a condenação em tal verba.
7. Apelação desprovida.
Na hipótese, vejamos, no que interessa, o que ficou consignado no
voto condutor do julgado (e-STJ fls. 3.019/3.021):
Documento eletrônico VDA48402375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:59
Código de Controle do Documento: 2105647a-5c12-47ef-b163-4b69db8c2814

DUPLICIDADE 40. Examinando os documentos carreados nos autos, não é
possível detectar se, de fato, há duplicidade na cobrança dos débitos tributários
em questão, pois, para se chegar a tal conclusão, a produção de prova pericial
seria imprescindível, tanto é que o próprio embargante requereu sua realização
na inicial e no momento de especificação de prova.
41. Após o deferimento da prova técnica, houve uma longa discussão entre o
embargante e a perita nomeada, no curso do processo, em torno do valor da
verba honorária, até que, em negociação extrajudicial entre ambos, restou
estabelecido o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
42. Contudo, mesmo acordado o valor com a perita, o embargante, quando
intimado para recolher os honorários periciais, manteve-se silente,
comportamento que deve ser interpretado como desinteresse na sua produção,
tendo o embate travado sobre o valor da perícia apenas o fim de alongar o
processo. Contudo, sem a sua realização, impossível acolher a tese da parte
embargante de que haveria duplicidade de cobrança. Como o ônus da prova
lhe competia, deve suportar a improcedência do pedido por insuficiência de
provas nesse ponto. Honorários
43. Especificamente quanto aos honorários, o art. 85 do CPC prevê uma série
de parâmetros com objetivo de garantir um mínimo de retribuição pelo
trabalho realizado pelos advogados representantes das partes, seja pela
aplicação de percentuais mínimos e máximos, nos termos do § 3° e 4o, seja
pela fixação por apreciação equitativa, em atenção ao disposto nos incisos do
§ 2°, quando o valor da causa for muito baixo, conforme teor do § 8o.
44. Dito isso, é possível observar que a aplicação à risca dos percentuais de
1% a 20% (um a vinte por cento), conforme a faixa da base de cálculo, para
fixação de honorários sucumbenciais, em determinadas situações, pode
implicar, por sua vez, indesejados e injustificáveis pagamentos vultosos para
atuações que não exigiram grandes esforços na atuação no feito.
45. Assim, em obediência ao princípio da razoabilidade na aplicação da lei
processual civil (art. 8° do CPC), ao passo tempo em que se garantiu um
mínimo remuneratório, há que se, também, limitar os pagamentos de
honorários sucumbenciais, quando implicarem remuneração excessiva e
desproporcional à atividade desempenhada, utilizando-se para isso a
apreciação equitativa estabelecida no § 8o do art. 85 do CPC. III -
DISPOSITIVO
46 . Em face do exposto, resolvo o mérito da demanda, julgando-o
improcedente, na forma do art. 487, I, do CPC. Em sede de aclaratórios,
entendeu-se por não fixar honorários advocatícios em desfavor da Fazenda
Nacional, uma vez já fixado o encargo de 20% (vinte por cento) incluído na
CDA. É de ser mantida a decisão, proferida nos seguintes termos:
Quanto à alegação de que não caberia a condenação de honorários
advocatícios de advocatícios sucumbenciais, entendo que, de fato, houve erro
em condenar o embargante ao pagamento de honorários, uma vez que nas
Certidões de Dívida Ativa já consta o encargo de 20% (por cento), o que
substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários. 13 . Em face
do exposto, dou provimento parcial aos presentes embargos de declaração,
apenas para excluir da sentença de id. 3131985. a condenação do
Documento eletrônico VDA48402375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:59
Código de Controle do Documento: 2105647a-5c12-47ef-b163-4b69db8c2814

embargante ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o encargo
de 20% (vinte por cento) incluído na CDA substitui, nos embargos, a
condenação do devedor em honorários advocatícios, conforme orientação
estabelecida no enunciado da Súmula no 168 do extinto TFR, mantida pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Observe-se, ainda, que não merece prosperar a alegação de ilegalidade de
multas cobradas em processos administrativos, por ausência de provas a
corroborarem tal tese.
No tocante à alegação da Fazenda Nacional, referente ao reconhecimento da
duplicidade de cobrança, vale transcrever teor da sentença proferida em sede
de embargos de declaração no presente feito: Não verifico omissão na decisão,
sobejamente fundamentada, de id. 3131985.
Naquela, este Juízo consignou, com clareza e nitidez, seu entendimento sobre
a matéria suscitada pelo embargante quanto à existência de cobrança em
duplicidade nas Certidões de Dívida Ativa que instruem a execução
embargada, entendendo, pelas razões explanadas nos itens "40 - 42", que o
embargante não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegada duplicidade
de cobrança, o que lhe competia. Ademais, a União (Fazenda Nacional), em
sua impugnação, reconheceu a existência de cobrança em duplicidade, apenas
não descartou tal possibilidade, dúvida que haveria de ser refutada com
elaboração de perícia contábil, requerida pelo próprio embargante na inicial,
que deixou de ser realizada em decorrência de não pagamento dos honorários
pelo embargante ao perito nomeado pelo juízo.
Logo, é de ser mantida a sentença impugnada.
No julgamento dos embargos de declaração, acrescentou (e-STJ fl.
3.085):
O acórdão foi expresso na análise da questão referente à duplicidade da CDA,
ao entender que não seria possível analisar a alegada duplicidade de cobrança
de tributos por ausência de prova pericial acerca do tema, a qual não foi
realizada por ausência de pagamento dos honorários do expert. Houve
transcrição do trecho da sentença que analisou o caso: "Ademais, a União
(Fazenda Nacional), em sua impugnação, reconheceu a existência de cobrança
em duplicidade, apenas não descartou tal possibilidade, dúvida que haveria de
ser refutada com elaboração de perícia contábil, requerida pelo próprio
embargante na inicial, que deixou de ser realizada em decorrência de não
pagamento dos honorários pelo embargante ao perito nomeado pelo juízo."
Considerando a análise das questões nos moldes acima referidos, não há que
se falar em condenação da Fazenda Nacional em honorários advocatícios,
tendo em conta que os embargos à execução fiscal foram improcedentes.
Inicialmente, quanto à alegada ofensa aos arts. 489, II, § 1o, e
1.022, II, do CPC, não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação
contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou
Documento eletrônico VDA48402375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:59
Código de Controle do Documento: 2105647a-5c12-47ef-b163-4b69db8c2814

integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo
confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de
prestação jurisdicional.
Da análise do julgado recorrido, verifica-se que o Tribunal de
origem se manifestou, de maneira clara e fundamentada, ao assentar que "a União
(Fazenda Nacional), em sua impugnação, reconheceu a existência de cobrança em
duplicidade, apenas não descartou tal possibilidade, dúvida que haveria de ser refutada
com elaboração de perícia contábil, requerida pelo próprio embargante na inicial, que
deixou de ser realizada em decorrência de não pagamento dos honorários pelo
embargante ao perito nomeado pelo juízo" (e-STJ fl. 3.085).
Ademais, consoante entendimento desta Corte, o magistrado não
está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um
todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes
para embasar a decisão, como ocorre na espécie.
No mérito, conforme bem exposto na decisão agravada, a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "a aferição do
quantitativo em que autor e réu saíram vencidos na demanda, bem como da existência de
sucumbência mínima ou recíproca, mostra-se inviável em Recurso Especial, tendo em
vista a circunstância obstativa decorrente do disposto na Súmula 7 desta Corte" (REsp
1.934.233/PE, rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado
em
, DJe
).
15/06/2021
25/06/2021
De fato, o Superior Tribunal de Justiça entende que rever a
conclusão das instâncias ordinárias quanto ao princípio da causalidade ou grau de
sucumbência implica o revolvimento do contexto fático-probatório, medida inviável na
instância especial à luz da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, o seguinte julgado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DO DEVIDO
COTEJO ANALÍTICO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DA CORTE
DE ORIGEM NÃO VINCULA O STJ.
1. A Corte a quo, após exame dos elementos fáticos contidos nos autos,
consignou que a empresa recorrente deu causa à demanda, devendo arcar com
o ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade. Rever esse
entendimento implica o reexame de matéria probatória. Precedentes.
2. O indigitado dissídio pretoriano não foi comprovado nos moldes exigidos
nos arts. 1.029, § 1o, do CPC/2015 (correspondente ao art. 541, parágrafo
único, do CPC/1973) e 255, § 1o, do Regimento Interno do STJ, uma vez que a
parte recorrente apenas transcreveu a ementa do julgado que entendeu
Documento eletrônico VDA48402375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:59
Código de Controle do Documento: 2105647a-5c12-47ef-b163-4b69db8c2814

favorável à sua tese, sem realizar o necessário cotejo analítico entre a
fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no
aresto impugnado.
3. O STJ possui o entendimento firmado no sentido de que "a decisão de
admissibilidade proferida pelo Tribunal local ou ainda a certidão de
tempestividade expedida por servidor na instância de origem Superior
Tribunal de Justiça não vincula esta Corte Superior, na medida em que tal
juízo está sujeito ao duplo controle, ou seja, aportados os autos neste
Sodalício, é imprescindível nova análise dos pressupostos recursais" (E Dcl no
AgInt no REsp 1.702.212/ES, Rel. Min. Felix Fischer, D Je de
).
21/3/2018
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no R Esp 1.738.802/ES, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, D Je
).
01/06/2021
14/06/2021
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no art. 1.021, § 4o, do
CPC/2015 por não considerar manifestamente inadmissível ou improcedente o presente
recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA48402375 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 24/06/2025 06:20:59
Código de Controle do Documento: 2105647a-5c12-47ef-b163-4b69db8c2814

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.088.363 / PB
Número Registro: 2023/0266420-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00007342920084058201 00025284620124058201 25284620124058201 7342920084058201
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS
: LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : CUNHA E MELO LTDA
ADVOGADOS : LUIZ FELIPE FARIAS GUERRA DE MORAIS - PE022622
MARIANA SANTORO DE MELO - PE053329
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA49656427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: c5c718d9-5675-4087-8ef2-f09001488e7e

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49656427 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: c5c718d9-5675-4087-8ef2-f09001488e7e